Tribunal: STF
Processo: RE 1528542
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CÁLCULO DE JUROS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de justiça de São Paulo:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Utilidade Pública. Utilização do laudo pericial para fixação do valor da indenização. Perícia Contábil que apurou o real valor do fundo de comércio. Livre convencimento do juiz fundado na convicção subjetiva de confiança na pessoa do expert. Laudos periciais que empregaram elementos comparativos observados nas desapropriações. No caso em exame, o valor encontrado pelo expert é o que melhor atende à justa indenização.



    MATÉRIA PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Expropriante que ofertou os quesitos em tempo hábil e foram respondidos pelo ‘expert’. Novos quesitos oferecidos que são intempestivos, pois juntados após o encerramento da instrução. Preliminar rejeitada.



    JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. Aplicação da Medida Provisória n.º 2.183-56/01 e edições posteriores. Impossibilidade. Ato normativo que inseriu o artigo 15-A no Decreto-lei n. 3.365/1965 e que teve sua eficácia suspensa nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF. Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça determinando a incidência das medidas provisórias no período compreendido entre 11.06.1997 a 13.09.2001. Inaplicabilidade da regra de direito intertemporal. Incidência da Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    JUROS MORATÓRIOS. São fixados em 6% ao ano e devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, observando-se que a mora só se verifica se o pagamento deixou de ser efetuado no prazo previsto nesse dispositivo constitucional (art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, acrescido pela MP nº 2.183-56). 



    CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS. Possibilidade. Aplicação da Súmula 102 do STJ.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. Correção monetária e juros de mora. Incidência das Leis 9.494/97, 11.960/2009 e 12.703/2012, conforme orientação do STF sobre a matéria. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Percentual de 5% incidente sobre o valor da oferta e o da indenização. Referido percentual deve ser considerado para ambos os valores indenizatórios. Matéria preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido, apenas para disciplinar os consectários legais” (fls. 2-3, e-doc. 17). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República e o § 16 do art. 97 e o § 12 do art. 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que, “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1-F da Lei nº 9,494, de 10 de setembro de 1997 e até que se defina o julgamento da Repercussão Geral nº 810 (RE nº 870.947), o cálculo de juros moratórios e da correção monetária deve ser feito pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução” (fl. 9, e-doc. 25).



    Assevera que, “desconsiderando as normas a respeito (artigo 100, § 12, da Constituição Federal, e artigo 15-A do Decreto-lei nº. 3.365/41 e artigo 15-A do Decreto-lei nº. 3.365/41 e ADIn nº 2.332), a r. decisão recorrida determinou a condenação do DER/SP no pagamento de juros compensatórios, gerando anatocismo com a condenação em juros moratórios” (fl. 16, e-doc. 25).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do artigo 100, § 12, da CF/88, e artigo 97, § 16, do ADCT, bem como seja respeitada vedação ao anatocismo, de acordo com o que regulamenta o artigo 100, § 12, da Lei Maior” (fl. 19, e-doc. 25).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão que proferiu o acórdão, para juízo de conformação com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 29).



    5. Em juízo de conformação, o órgão judiciário de origem negou provimento à apelação, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.º 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.º 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Não aplicação da Lei nº 11.960/09 para os casos de condenações judiciais referentes à desapropriação direta ou indireta, diante da existência de regras específicas. Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para afastar a Lei nº 11.960/09. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 29).



    6. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Recurso de apelação do DER que deve ser julgado parcialmente procedente e não negado provimento como constou. Omissão sobre o julgamento da Adin 2.332. Concordância das partes em relação à fixação dos juros compensatórios, que incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo expropriante e o valor do bem fixado na sentença, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2332/DF. Embargos de declaração acolhidos” (fl. 2, e-doc. 33).



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou mais uma vez o retorno do processo ao órgão que havia proferido o acórdão, para juízo de conformação com a Proposta de Revisão do Tema 126 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 34).



    8. O acórdão foi mantido, em julgado com esta ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido na Proposta de Revisão do Tema nº 126 (Petição nº 12344/DF) firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.829/SP, do C. STJ. Fixação dos juros compensatórios, que incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2332/DF. Proposta de Revisão do Tema nº 126, nos moldes do decidido na ADI nº 2332/DF, com a fixação da seguintes tese: ‘O índice de Juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97’. Acórdão desta C. 13º Câmara de Direito Público que observou os entendimentos do STF e do STJ. Manutenção do Acórdão” (fl. 2, e-doc. 35).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos: 



    “Observa-se, por fim, que a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei (Súmula 102 do STJ). 



    Logo, correta a sentença de procedência do pedido, comportando adequação os consectários legais a serem considerados no quantum indenizatório. 



    Os juros compensatórios são devidos desde o momento da perda da posse do bem, exatamente para compensar essa perda e incidem na base de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618, do STF e calculado sobre a diferença entre a oferta e a complementação, e o valor da indenização fixado na sentença. Mostra-se inaplicável o disposto no art. 3.°, da Medida Provisória n.° 1577-3, de 04.09.97, o qual definia o percentual de 6%, ante a concessão de liminar na ADI n.° 2.332, rel. MIN. MOREIRA ALVES, j. 05.09.01. E são contados desde a imissão na posse. (...)



    Nota-se, portanto, que o termo final dos juros compensatórios refere-se à data de expedição do precatório.



    Os juros moratórios são fixados em 6% ao ano e devidos a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. Cumpre notar que a mora só se verifica se o pagamento deixou de ser efetuado no prazo previsto nesse dispositivo constitucional, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41, acrescido pela MP n° 2.183-56.



    Os juros moratórios têm seu termo inicial contado a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme dicção do artigo 15-B, do Decreto lei 3.365/41, contados sobre os juros compensatórios que recairão sobre a diferença entre oferta e a complementação e a indenização final, conforme as Súmulas 12 e 102 do STJ. (...)



    Nas condenações impostas à Fazenda, a correção monetária e os juros de mora deverão observar o artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e as Leis n°s 11.960/09 e 12.703/2012, conforme a orientação atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 747.703, AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.2.2015, bem como as ADIs de n°s 4357 e 4425, inclusa a decisão do Plenário de 25.3.2015, que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade pronunciada nestas ADIS - § 12 do art. 100 da Constituição da República, introduzido pela EC n° 62/2009, e, por arrastamento, do art. 5° da Lei 11.960/2009 -, observando que essa decisão é limitada ao regime dos precatórios, e não ao do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo STF: em trâmite, para tanto, na Corte Suprema, novo tema referente à Repercussão Geral, de n° 810, atrelado ao RE 870.947, apontado como leading case)” (fls. 8-12, e-doc. 17).



    Em juízo de conformação, foram acrescidos os seguintes fundamentos:



    “O Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG – Recurso Repetitivo (Tema n° 905), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas: (...)



    Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/2009 para a correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei n° 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.



    No caso dos autos, por se tratar de ação de desapropriação, foi fixada a seguinte tese: No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 



    Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei n° 11.960/09 para os casos de condenações judiciais referentes à desapropriação direta ou indireta, diante da existência de regras específicas” (fls. 6-9, e-doc. 29).



    Para acolher as pretensões do recorrente e, eventualmente, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre a alegada inviabilidade de cumular juros compensatórios e moratórios e a existência de normas específicas sobre os cálculos de juros moratórios e compensatórios em condenações judiciais referentes a desapropriações, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Medida Provisória n. 2.183-56/2001, Leis ns. 9.494/1997, 11.960/2009 e 12.703/2012 e Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. 3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.133.554-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.464.227-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.048-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 674.844-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.2.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 731.980-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.759-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora